Tribunal: TJDFT
Processo: 0717498-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717498-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS DORELLI GONZALES, PRISCILA YOSSANO GONZALES, VICTOR HUGO YOSSANO AGRAVADO: MALUPI EVENTOS LTDA, MARCOS DORELLI GONZALES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35798783) interposto por X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA contra a decisão proferida pelo MM. to Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, ante o pedido cautelar antecedente, em ação ajuizada pela agravante em desfavor de MALUPI EVENTOS LTDA e MARCOS DORELLI GINZALES, indeferiu o pedido de decretação do segredo de justiça. Eis o teor do decisório combatido (ID 123660418): Indefiro o pedido de decretação do segredo de justiça da presente ação, eis que não resta presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do CPC, nem qualquer garantia, valor ou interesse fundamental previstos na CF, que autorize afastar o dever de publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, CF). Conforme se depreende das pretensões apresentadas, não há dúvidas da natureza satisfativa dos pedidos Emende-se a inicial para: a) Para esclarecer o pedido de tutela final pretendido (art. 303 do CPC) ou adeque a pretensão a ação de conhecimento a ação de conhecimento. b) Para garantir o direito de preferência, esclareça o montante que pretende depositar judicialmente e esclareça se a pretensão está prevista em cláusula contratual; Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. I Em suas razões recursais, a agravante explica ser franqueadora da rede de franquia MK+ Academy, prestadora de serviços no segmento de cursos de games, e possui contrato com a agravada, que vem descumprindo cláusulas importantes do contrato, aspecto submetido à análise judicial nos autos de origem. Aduz que a exposição de documentos de negociação da franquia viola a previsão de confidencialidade, pois expõe informações de segredo industrial a concorrentes, adversários ou terceiros, que podem prejudicar a imagem ou os negócios, acarretando, inclusive, a concorrência desleal. Requer a tramitação dos autos de origem em segredo de justiça com fundamento na ocorrência de dano irreparável se expostos os conteúdos sensíveis a terceiros. É o relato do essencial. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista não existir previsão no rol do art. 1.015 do referido diploma, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, a MM. Juíza apenas indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1015/CPC - ROL TAXATIVO - SEGREDO DE JUSTIÇA - DESPROVIMENTO. 1. Embora os autos de origem cuidem de tutela de urgência, a r. decisão agravada não se relaciona com a natureza da ação, ou versa sobre a tutela propriamente dita, mas trata de questão incidente relativa ao pedido de segredo de justiça formulado pela empresa pública ré, ora agravante, para que se decrete o sigilo de justiça naqueles autos. 2. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1016689, 07022625120168070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 16/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se observa, o pronunciamento judicial que indeferiu a tramitação da ação em segredo de justiça não diz respeito ao mérito do processo ou demais hipóteses. Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o cabimento do agravo de instrumento, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, empregando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de decretação de segredo de justiça, não interfere na prestabilidade de posterior discussão judicial. Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador